Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007884-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GILMAR GUBERT
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por GILMAR GUBERT em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1013866-35.2020.8.11.0015, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, concedeu a tutela de urgência em caráter antecedente e determinou a averbação premonitória da ação à margem da matrícula do imóvel, visando dar conhecimento a terceiros.
Sustenta o Recorrente, em síntese, que foi autuado pelo Ibama pela destruição de 21,890 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado “Fazenda Água Limpa II”, situada no município de Sinop, cujos fatos teriam ocorrido entre 28.11.2012 e 17 de outubro de 2016 (Auto de Infração n. 9135637-E e Termo de Embargo n. 739918-E, de 20.04.2017).
Aponta que, com base em tais autuações, o parquet ingressou com a ação de base, visando a reparação integrando do dano ambiental causado, constatando que o imóvel em questão apresenta área total de 1.118.910 hectares e que a degradação ambiental ocorreu em área de reserva legal do imóvel, ocasião em que postulou a averbação da ação à margem da matrícula a propositura da ACP, o que foi deferido.
Alude a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto incorreu em error in judicando, ao determinar a averbação premonitória à margem da matrícula, bem como ao inverter o ônus da prova.
Alega que é produtor rural no município há mais de dez anos, contribuindo para a economia local, sendo-lhe fixada a multa de R$ 109.450,00 pela degradação que lhe foi imputada, o que jamais ocorreu, posto que referidos fatos teriam ocorrido em 2005 em decorrência de queimada originada em propriedade distinta da sua, tendo sido citado via editalícia no processo administrativo.
Questiona a veracidade das alegações trazidas no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas, aduzindo a existência de Mapa Demonstrativo do ano de 2005, elaborado em 07.11.2019 por engenheiro florestal que aponta a existência de queimada em área total de 8.200 hectares no ano de 2005, sendo a área do Recorrente menos 1% da área atingida.
Aponta que, como o fato ocorreu antes de 2008, aplica-se o art. 3, IV do Código Florestal, definindo a área como consolidada, permanecendo o direito de assim permanecer.
Alude que a origem administrativa do Auto de Infração está viciada, posto que não participação do agravante, não sendo cabível a medida que determina a averbação da ACP, quando o dano ocorreu em 2% da totalidade da área, não existindo significativo passivo ambiental.
Rebate que os atos administrativos não geram presunção de veracidade posto que a narrativa inicial e a inércia do Ibama são genéricas, formuladas por imagens de satélite.
Afirma que a inicial apresenta confusão ao formular os pedidos, inexistindo causa de pedir, porquanto não existe prova do suposto dano ambiental, havendo pedidos incompatíveis entre si, aduzindo que a ACP é natimorta.
Argumenta que o Ministério Público não pode ser considerado parte hipossuficiente a ensejar a inversão do ônus da prova, diante do corpo técnico que o compõe, bem como pelo fato da inversão ensejar ao Recorrente que produza prova diabólica, ao ter que comprovar fato negativo, ao passo que afirma não ser o autor do dano.
Requer a concessão do efeito suspensivo, posto que demonstrados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a fundamentação relevante, pelos motivos já expostos, acrescentando que a área é dada como garantia para captação de verba e exercício da sua atividade de sustento, posto que depende captação externa para produzir.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo insuperável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Recorrente, entendo que não houve a demonstração de verossimilhança do alegado.
De fato, como bem ponderado na decisão recorrida, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade das afirmações, os quais somente pode ser afastada por meio de prova robusta que a desconstitua, após a submissão ao contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento até o presente momento.
Entendo, outrossim, que a medida antecipatória que determina a averbação da existência da Ação Civil Pública à margem da matrícula do imóvel guarda simetria com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, ante a natureza propter rem de responsabilidade pela recuperação do dano ambiental, bem como pela necessidade de se proteger o interesse de terceiros de boa-fé que venham a adquirir o imóvel e possam, eventualmente, ser responsabilizados pela recuperação da área.
Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –– DEVER DE REPARAR O DANO – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – AVERBAÇÃO DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO REGISTRO DE IMÓVEIS – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS À TERCEIROS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
2. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.
3. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos. (N.U 1007206-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)
De igual maneira, a inversão do ônus da prova é medida impositiva, posto que favorece não ao Ministério Público, autor da ação, mas a coletividade, vítima ambiental da degradação ocorrida em área de reserva legal.
Quanto à necessidade de manutenção da decisão no tocante a inversão do ônus da prova, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.
(N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)
Ademais, não obstante os argumentos expostos quanto a inviabilidade de obtenção de crédito diante da averbação da existência da ACP à margem da matrícula do imóvel, não houve comprovação documental que tal registro consistirá em ônus à obtenção de financiamento agrícola pelas instituições bancárias.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.
Comunique-se o Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
Ao fim, colha-se a manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora